Tribunal: TJES
Processo: 5005675-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005675-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANTUIR FRANCILINO

AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1)
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. O pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

2)
O agravante também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada.

3)
Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Wantuir
Francilino
contra decisão (Id. 25792063) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por dano material e dano moral ajuizada em face da
Disbrave Administradora

de Consórcios LTDA
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões recursais (id 5110451) a agravante alega: 1) o parágrafo 3º do art. 99 do CPC dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; 2) o pedido foi indeferido sem que houvesse nos autos nenhum elemento que pudesse evidenciar qualquer ausência de pressuposto legal para a concessão da gratuidade; 3) a inexistência da documentação exigida pelo magistrado
a quo
para comprovar a hipossuficiência – o autor não declara imposto de renda e não possui contas bancárias devido à insuficiência de sua renda.

Ao que observo dos autos eletrônicos, o magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência dos agravantes (Id. 24720028), determinou que o autor da ação apresentasse comprovação da alegada pobreza, em violação ao comando do §3o do art. 99 do CPC, o qual dispõe: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DA JUSTIÇA.
1.
– O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC. 2. –
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo
. 3. –
A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
4. – Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

É possível até salutar a investigação das condições financeiras da pessoa natural pelo magistrado, mas apenas quando há indícios nos autos de que a parte detém condições de arcar com as despesas do processo.

Ocorre que não havia o menor indício ou elemento a subsidiar eventual questionamento sobre a declaração do agravante.

O agravante é aposentado e recebe por mês o valor líquido de R$ 1.407 (mil quatrocentos e sete reais), após o desconto de oito consignações de empréstimo bancário, vide histórico de créditos do INSS de Id. 5110705, não havendo nenhuma evidência que justifique o indeferimento da gratuidade de justiça.

Portanto, assiste razão ao agravante.

Em sua decisão, o magistrado
a quo
cita que “Cotejando os elementos probatórios, infere-se que a parte autora goza de condição econômico-financeira que lhe permite custear com o pagamento das custas/despesas do processo e eventuais honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família”.

Todavia, deixou o julgador de primeira instância de apontar quais seriam os elementos presentes nos autos que demonstrariam as condições financeiras da parte autora, vez que baseou-se apenas no fato de que o mesmo não apresentou o comprovante de rendimentos, cuja solicitação sequer foi justificada.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.